Tribunal: TJSP
Processo: 1057127-40.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória. Plano de saúde. Cobertura nacional. Tratamento de saúde prescrito ao autor e recusado com fundamento na ausência de obrigatoriedade de cobertura em rol da ANS. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória. Plano de saúde. Cobertura nacional. Tratamento de saúde prescrito ao autor e recusado com fundamento na ausência de obrigatoriedade de cobertura em rol da ANS. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1057127-40.2018.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0001032692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057127-40.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
são embargados ANTONIO ALFREDO ALVES e CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1057127-40.2018.8.26.0100/50000
Voto no 2752
Embargos de Declaração Cível no 1057127-40.2018.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 16a Vara Cível
Embargante: Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico
Embargdos: Antonio Alfredo Alves e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória. Plano
de saúde. Cobertura nacional. Tratamento de saúde prescrito ao autor e
recusado com fundamento na ausência de obrigatoriedade de cobertura
em rol da ANS. Cabimento dos embargos de declaração para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do
Código de Processo Civil. Inocorrência. Contradição. Inexistência de
conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 714/727.
A parte embargante sustenta que há contradição entre os fundamentos
do acórdão e o disposto em legislação federal. Aponta a finalidade de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1057127-40.2018.8.26.0100/50000
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A afirmação de que o acórdão é contraditório não convence, diante do
conceito de contradição ensejador de embargos de declaração, pois ela não decorre do
confronto entre o decisum e as disposições legais, ou os argumentos da parte ou, ainda, em
relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância
de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais
aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no Resp. no 1541402/RS, 3a Turma, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere às
hipóteses de contradição:
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em decorrência
de contradição da decisão judicial que se embarga com outra pronúncia
decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo mesmo órgão julgador,
pois faltará, em tal hipótese, a contradição interna no mesmo ato
processual. Assim, em síntese, a contradição, além de endoprocessual, há
de estar posta no ventre do ato judicial embargado (STJ, EDcl no RMS
18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p.
231). Também não se cogita contradição da decisão com o que foi aferido
no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1057127-40.2018.8.26.0100/50000
perquirindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no
conteúdo decisório situação que se encarta em análise de eventual error
in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração
(STJ, REsp 1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011,
DJe 17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini,
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, páginas 2213/2214).
De acordo com a conceituação, portanto, não se confirma o alegado
antagonismo do conteúdo decisório, pois não se consideram as legislações apontadas como
fundamento para as alegadas contradições.
Ausente a contradição entre premissas do acórdão, fica rejeitada tal
alegação.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios previstos no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua persistência pela
Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, e
Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Deste modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator